Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. MENOR ONEROSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação às penhoras de veículos.
2. Não se desconhece que a execução deve ser processada de modo menos gravoso para o devedor, por outro lado, não se pode olvidar que deve ser prestigiado o interesse do credor, que tem como objetivo o recebimento do crédito, segundo artigo 797 do CPC. Assim, conforme parágrafo único do artigo 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.